Tribunal: STF
Processo: ARE 1361384
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AOS INCS. X E XIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DAS PERDAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Cumprimento de sentença. URV. 1. Alegação de fato impeditivo decorrente da reestruturação de carreira dos servidores. Descabimento. Fato que não foi alegado na fase de conhecimento. Caracterização de preclusão. 2. Decisão que reconheceu o direito dos autores à correta conversão de seus vencimentos em URV, todavia, sem estabelecer os índices devidos. Necessidade de prévia liquidação do julgado, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e o Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema n. 5 da repercussão geral (e-doc. 23).



    Argumenta que “as carreiras policiais militares tiveram seus vencimentos fixados em Real mediante as reestruturações da Lei Complementar Estadual n. 823/96, Lei Complementar Estadual n. 830/97 e Lei Complementar Estadual n. 901/01, sendo certo que a presente demanda fora ajuizada em 2009, há mais de 5 anos da última parcela de eventuais diferenças que cessaram com a primeira reestruturação após o Plano Real (em 1994)” e “quando um ente federativo confecciona referida Lei específica, e o julgador deixa de reconhecê-la e, em razão disso, deixa de aplicá-la, incorre na violação da norma que confere Competência aos Estados para a edição de Lei específica sobre a carreira de servidores públicos” (fls. 6 e 9, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    O agravante sustenta que “o v. Acórdão adotou para o caso concreto solução que discrepa da orientação jurisprudencial assentada e predominante neste C. STJ e discrepante do entendimento fixado pelo C. STF no Recurso Extraordinário n. 561.836/RN quanto ao termo final das diferenças remuneratórias eventualmente apuradas na conversão de vencimentos em URV, tendo havido posterior reestruturação dos padrões remuneratórios fixando-se novos valores em reais. E, ainda, preliminarmente, manteve r. Decisão que determinou o cumprimento de sentença em desconformidade com o título exequendo” (fl. 2, e-doc. 27).



    Alega que “o ilustre Desembargador avançou no mérito das razões recursais, sustentando o acerto do acórdão impugnado, o que lhe é, evidentemente, vedado” (fl. 5, e-doc. 27). 



    Salienta que “houve ofensa, pelo v. Acórdão, às disposições dos artigos 535, inciso III e §§ 5º e 7º; 536, § 4º, 786 e 803, I, todos do CPC, e do art. 1º do Decreto n. 20.910/32” (fl. 10, e-doc. 27). 



    Argumenta que “a matéria versada no Recurso Especial não encontra óbice na Súmula nº 7 desse E. Tribunal Superior, visto que a análise da questão não demanda revolvimento de matéria fática, pois o enquadramento fático está completo no acórdão recorrido, não havendo qualquer necessidade de verificação de qualquer prova” (fls. 19-20, e-doc. 27).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público e admitido o recurso extraordinário interposto” (fl. 20, e-doc. 27).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de ofensa aos incs. X e XIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Nessa questão envolvendo URV, este relator adotava o entendimento de que: 



    a) a reestruturação de carreira pode ser alegada pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, mesmo que não tenha sido discutida na fase de conhecimento; 



    b) que, diante da disposição expressa do artigo 535, inciso III, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil, esse entendimento é possível inclusive nas hipóteses em que tal questão (referente ao término da incorporação pela reestruturação), tenha sido conhecida e afastada expressamente na fase de conhecimento; e 



    c) que, eventuais diferenças, subsistentes após a reestruturação de carreira, tem natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (RE n. 561.835), e prescrevem em cinco anos, contados da data da reestruturação, daí porque todas as ações propostas depois desse prazo estão necessariamente prescritas. 



    A despeito dos fundamentos expostos, entretanto, tenho ficado vencido nessa tese, daí porque, ressalvando meu entendimento pessoal, passo a acompanhar a douta maioria, ao menos no que se refere às questões indicadas nos itens ‘a’ e ‘b’ (preclusão e coisa julgada), em respeito ao princípio da colegialidade. 



    Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ‘é possível que, em julgamentos no Colegiado, algum integrante acompanhe o entendimento exarado pelos demais pares, ressalvando seu entendimento pessoal. Trata-se de uma técnica de julgamento que visa conferir harmonia às teses jurídicas, sem, no entanto, esquivar-se, o Magistrado, de manifestar a sua convicção quanto ao tema em debate’ (AgRg no HC 455167/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 04/09/2018). 



    Assim, considerando que a questão envolvendo reestruturação de carreira não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, reconheço a preclusão da matéria, e determino o prosseguimento do processo, conforme tem decidido esta C. 4ª Câmara de Direito Público em casos semelhantes, com base nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil” (fls. 2-3, e-doc. 19). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que “a questão envolvendo reestruturação de carreira não foi objeto de alegação na fase de conhecimento, reconheço a preclusão da matéria” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil, Decreto n. 20.910/1932 e Leis Complementares estaduais ns. 823/1996, 830/1997 e 901/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE N. 1.332.920-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. URV. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.4.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO. REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, consoante o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.177.524-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à data em que realizado o pagamento dos salários aos servidores, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.156.084-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento em sede de execução. Preclusão da questão decidida em fase de conhecimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.262-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância ao princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora